Tribunal: TJSP
Processo: 2161074-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante na posse de 44,17g de "pedras de crack" e a quantia de R$ 216,00, em dinheiro – Pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau – Decisão bem fundamentada e que deve prevalecer – Instauração do aludido incidente que não constitui direito subjetivo do paciente, estando

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante na posse de 44,17g de "pedras de crack" e a quantia de R$ 216,00, em dinheiro – Pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau – Decisão bem fundamentada e que deve prevalecer – Instauração do aludido incidente que não constitui direito subjetivo do paciente, estando sujeita à avaliação, pelo magistrado, de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade de sua realização – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.